Tribunal: TJDFT
Processo: 0740529-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0740529-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO ARIONE DA SILVA AGRAVADO: CLAUDIA RODRIGUES DE AMORIM NEVES D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por SEBASTIÃO ARIONE DA SILVA contra decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras, Dra. Marcia Alves Martins Lobo, que, em sede de ação de reintegração/manutenção de posse movida por CLÁUDIA RODRIGUES DE AMORIM NEVES, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo requerido, consistente no ingresso ao imóvel objeto da lide. Em suas razões recursais (ID 76484134), o réu defende que a r. decisão agravada incorre em equívoco ao impedir seu acesso ao imóvel posto “sub judice”, mesmo após ter sido reconhecido judicialmente seu direito de aquisição da propriedade. Sustenta que a posse do imóvel sempre foi compartilhada, sendo o agravante responsável pela construção e coproprietário de 60% do bem, conforme contrato de parceria firmado com a autora agravada. Alega que a negativa de acesso inviabiliza a vistoria técnica e a adoção de medidas emergenciais de conservação, especialmente diante da constatação de infiltrações e deteriorações estruturais, conforme laudo técnico constante nos autos (ID 221158824). Requer, inclusive liminarmente, a reforma da r. decisão agravada para que lhe seja garantido o acesso imediato ao imóvel, ainda que de forma provisória, com o objetivo de realizar vistoria técnica, registro fotográfico e execução de reparos emergenciais necessários à preservação do bem. Preparo recolhido em dobro (ID 76639371). É o breve relatório. DECIDO. O recurso não merece conhecimento por vício formal insanável, nos termos do artigo 1.012, §3o, do Código de Processo Civil. Com efeito, verifica-se que foi proferida sentença nos autos originários, objeto de apelação intentada pelo requerido. Dito isso, a norma processual estabelece que o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação ou antecipação dos efeitos da tutela recursal deve ser formulado por requerimento autônomo dirigido ao Tribunal, quando apresentado antes da distribuição do processo ou dirigida ao relator após a distribuição, separadamente das razões recursais. No caso em apreço, o réu agravante, ao invés de observar o procedimento próprio, limitou-se a apresentar simples petição dirigida ao d. Juízo a quo, sem a formação de incidente autônomo, tampouco observando o momento processual adequado. Ademais, frise-se, verifica-se que nos autos originários (0716176-78.2023.8.07.0020) já foi interposto recurso de apelação regularmente distribuído (ID 76003027), pendente de julgamento. A interposição do presente agravo de instrumento é vedada pelo princípio da unicidade recursal e traduz-se em erro grosseiro, não havendo que se falar em fungibilidade, razão pela qual o recurso é manifestamente inadmissível. Posta a questão nestes termos, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, como é o caso vertente, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. “Mutatis mutandis”, confiram-se julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça sobre o tema: “AGRAVO INTERNO. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ART. 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL. 1. Trata-se de agravo interno contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, em razão da preclusão consumativa. 2. Segundo o artigo 932, III, do CPC, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 3. Segundo o Princípio da Singularidade (Unirrecorribilidade ou Unicidade), para cada ato judicial recorrível há um único recurso previsto pelo ordenamento, sendo vedada a interposição concomitante, cumulativa ou sucessiva de outro, visando a impugnação do mesmo ato judicial. In casu, o agravo de instrumento não comporta conhecimento, tendo em vista a apresentação anterior de recurso de apelação em face da mesma decisão. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1650870, 0729090-74.2022.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/12/2022, publicado no DJe: 23/01/2023.) “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO PRINCIPAL SENTENCIADA. PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. A prolatação de sentença na ação principal torna sem objeto o agravo de instrumento interposto contra a decisão que concedeu ou denegou a antecipação de tutela. Precedentes da Corte Especial. 2. Recurso especial a que se nega provimento.” (REsp 1383406/ES, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 07/11/2017, grifei). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC c/c 87, inc. III, do RITJDFT, por não observar o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à forma e à unicidade recursal. P. I. Brasília/DF, 26 de setembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator